Tribunal: TJMT
Processo: 0038949-65.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0038949-65.2015.8.11.0041
RECORRENTE: BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA
RECORRIDO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85446474) interposto por BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 71526956):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SE MOSTRA SUFICIENTE – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO EVIDENCIADA – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA CAUSADORES DO ACIDENTE – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – MOTORISTA QUE CONFESSOU A CULPA PELO ACIDENTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELOS CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS NO SINISTRO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.
A empresa proprietária do veículo causador do sinistro é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito.
É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.
A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser invalidada por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie.
Demonstrado pelo boletim de ocorrência que o sinistro ocorreu em decorrência de falha humana, impõe-se a reparação dos danos. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0038949-65.2015.8.11.0041, Relator (a): DIRCEU DOS SANTOS, j. 16/12/2020)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede Apelação, interposta por BRASIL CENTRAL ENGENHARIA LTDA que manteve a sentença que nos autos AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS, julgou procedente o pedido inicial para determinar que os requeridos paguem o valor de R$10.839,00 (dez mil, oitocentos e trinta e nove reais) a título de dano material.
A Recorrente alega violação aos artigos 369, 485, do Código Processo Civil, ao argumento de que ocorreu cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado, sem a oportunidade de produção de prova testemunhal bem como não realização de audiência de instrução.
Assevera que o condutor do veículo não é preposto da empresa Recorrente o que caracteriza sua ilegitimidade passiva.
Aduz que não autorizou a circulação do veículo conduzido pelo SR. Edmilson, que ocasionou o acidente de trânsito.
Recurso tempestivo (id. 85702459).
Contrarrazões (id. 87250962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a Recorrente alega sua ilegitimidade passiva uma vez que não autorizou a circulação do veículo conduzido pelo mecânico da oficina que faz reparos nos automóveis da empresa Recorrente. Aduz que o SR. Edmilson que ocasionou o acidente não é seu preposto.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 71526956):
“(...) De igual modo, a preliminar de ilegitimidade passiva não merece prosperar.
Extrai-se dos autos que no dia 26.08.2013 o Sr. Admilson Boa Ventura, conduzindo o veículo de propriedade da apelante, não percebeu a presença do veículo do segurado e ocasionou a colisão entre os automóveis, causando danos materiais.
Portanto, a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de reparação de danos, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo veículo de propriedade da empresa”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA A CONDUÇÃO DO VEÍCULO PELO CORRÉU. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CULPA IN VIGILANDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. (...)
3. A jurisprudência desta Corte dispõe que "o proprietário do veículo que o empresta a terceiro responde solidariamente pelos danos causados por seu uso culposo. A sua culpa configura-se em razão da escolha impertinente da pessoa a conduzir seu carro ou da negligência em permitir que terceiros, sem sua autorização, utilizem o veículo" (REsp n. 1.044.527/MG, Relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe 1o/3/2012).
4. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1834006/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)” (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 485 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 369 do CPC, está amparada na assertiva de que ocorreu de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado, sem a oportunidade de produção de prova testemunhal bem como não realização de audiência de instrução.
O acórdão recorrido decidiu que (id 71526956):
“(...) Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.
No caso, o boletim de ocorrência indica que o motorista do veículo de propriedade da apelante foi o causador do acidente e este, quando apresentou a contestação de Id. n.o 46336022, reconheceu sua responsabilidade pelo acidente ocorrido.
Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.
Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.
O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido: “Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.” (STJ – 4a Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso). Dessa forma, rejeito a preliminar”.
No entanto, para contrapor tal afirmação, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal, por incidência do óbice sumular acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça